Tribunal: STF
Processo: RE 1408748
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Pouso Alegre/MG (Doc. 14).



    Em suas razões recursais (Vol. 16), ANA MARIA PEREIRA COSTA, com fundamento no art. 102, III, “b”, da Constituição, sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 37, § 6º, da CF/1988, pois a conversão em dinheiro de licenças-prêmios não gozadas não depende de previsão legal expressa.



    Afirma que, com a declaração de inconstitucionalidade pelo STF do art. 7º da LC 100/2007, na ADI 4876, a sua efetivação retornou à situação anterior de detentora de função pública, de acordo com o art. 4º da Lei 10.254/1990. 



    Aduz que esta CORTE, no julgamento do RE 1.066.677-RG (Tema 551), já superou o entendimento de que o servidor cujo contrato foi declarado nulo só teria direito ao FGTS. Ficou decidido que nesses casos o servidor terá também direito às férias, quando houver Lei que assim garanta o benefício. Isso para evitar o locupletamento do recorrido, haja vista que a parte recorrente não pode mais gozar o benefício pois perdeu o vínculo com a administração.



     Realça que a Constituição mineira garante ao ocupante de função pública o direito às férias prêmio, e que “a expressão ‘função pública’ não se destina tão somente àqueles servidores ocupantes de cargo efetivo, mas se aplica aos que desempenham função pública, na forma da Lei, como é o caso do regime da designação (Lei Estadual n.º 10.254/90, art. 10)” (Doc. 16, fl. 5).



    Requer, ao final, seja dado provimento ao presente recurso, para condenar o recorrido a pagar à recorrente os valores referentes às férias prêmio adquiridas e não gozadas, com os juros legais e correção monetária. 



    Admitido o RE pelo Juízo de origem, os autos foram remetidos a esta SUPREMA CORTE (Doc. 21, fl. 2). 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 16, fl. 3):



    “O caso em tela versa sobre direito dos servidores públicos efetivados pela Lei Complementar nº 100/2007 e dos designados do Estado de Minas Gerais a receberem em pecúnia os valores referentes às férias prêmio não usufruídas e adquiridas durante o efetivo exercício. Além disso alcança também os milhares de contratados no Estado de Minas Gerais que exercem função pública, já que a Constituição do Estado de Minas Gerais garante não só a servidores públicos, mas também aos ocupantes de função pública o direito às férias prêmio. Comprovando a recorrente que exercera a função pública durante o prazo estabelecido em Lei, cumprindo os requisitos, faz jus ao benefício, sob pena de locupletamento. 



    Nota-se que a questão possui relevância...(política, econômica, social, jurídica) e tem potencialidade a atingir um significativo número de pessoas na medida em que são os ocupantes de função pública no Estado de Minas Gerais. Portanto, preenchido o requisito da repercussão geral, nos termos do artigo 543-A do Código de Processo Civil.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



     



    Além disso, no caso concreto, trata-se de demanda ajuizada por servidora pública contratada pelo Estado de Minas Gerais, que foi desligada em função da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 100/2007, em que se requer o recebimento, em espécie, de férias-prêmio e férias regulamentares, acrescidas do terço constitucional, não usufruídas durante o período de seu vínculo contratual.



    A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para assegurar à servidora o direito ao valor correspondente aos períodos de férias-prêmio adquiridos e não usufruídos (Doc. 8, fl. 5).



    Interposto Recurso Inominado pelo ESTADO DE MINAS GERAIS, o Juízo de origem deu-lhe provimento nos termos da seguinte fundamentação (Doc. 14, fls. 3-5):



    “O cerne do litígio perpassa por aferir o pretenso direito da parte recorrida ao recebimento de férias prêmio, eis que contratada e efetivada para o exercício de cargo público, nos termos da Lei Complementar nº 100/2007. 



    Inconteste que a investidura no cargo público na esfera da Administração Pública Estadual somente poderá se dar de maneira definitiva por meio de concurso público, consoante artigo 37, II, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 CF/88. 



    Contudo, o Estado de Minas Gerais transformou vínculos originários estabelecidos sob a forma de designação temporária – terceirizados, comissionados, convênios com a administração indireta, entre outros – em vínculo de natureza estatutária, por meio da Lei Complementar Estadual n. 100/2007, em verdadeira burla ao princípio constitucional do concurso público. 



    Os servidores efetivados pela Lei Complementar 100/07, antes da efetivação, eram servidores contratados, ou seja, a efetivação ocorreu sem a realização de concurso. 



    O colendo Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da norma do artigo 7º da Lei Complementar Estadual nº 100/07, a qual efetivou servidores, como a recorrida, que ingressaram na Administração Pública sem prévia aprovação em concurso público.



    Com a declaração de inconstitucionalidade da LC 100/07 pela ADI 4.876/DF, os servidores perderam o vínculo efetivo com a Administração, equiparando-se àqueles contratados a título precário, não obstante a modulação operada pela ADI que estendeu efeitos de servidores estatutários aos servidores da educação básica e superior da rede estadual até 31/12/2015.



    Após, o STF reafirmou a jurisprudência no sentido de que, havendo nulidade na contratação de servidor público, sem concurso, ainda que por tempo determinado e para atendimento de necessidade excepcional da administração, deve ser reconhecido, tão somente, o direito ao recebimento de salários do período contratual e o levantamento dos depósitos realizados no FGTS (RE 765.320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, Tema 916 STF). 



    (...)



    Em resumo, portanto, com a modulação operada pela ADI 4876/DF, estendeu-se, por determinado período, efeitos de estatutários aos servidores da educação da rede estadual. Entretanto, como dito, o vínculo mantido pela autora com o Estado não tem o condão de gerar quaisquer efeitos jurídicos válidos, salvo o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, por força da vedação ao enriquecimento sem causa, e aos depósitos de FGTS, por força do julgamento do Tema 916 STF e Tema 6 IRDR - TJMG. 



    Por fim, o egrégio TJMG no julgamento do IRDR nº 1.0034.12.005830-9/003, Tema 31 IRDR – TJMG, em 21/08/2019, fixou tese relativa a direitos de natureza trabalhista relativamente aos servidores cujo vínculo com a Administração foi considerado nulo, nos seguintes termos: 



    (…)



    Nesse enquadramento, à luz da jurisprudência supra, em razão da nulidade da contratação temporária, a demandante não tem direito a receber as férias prêmio postuladas.



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para julgar improcedente o pedido de pagamento de férias prêmios, mantendo inalterada os demais fundamentos da sentença proferida pelo juízo de 1º grau.”



    O Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4.876/MG (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/7/2014), declarou inconstitucionais os incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 100/2007, que tornaram efetivos profissionais da área da educação que mantinham vínculo precário com a Administração Pública estadual, sem prévia aprovação em concurso público. O acórdão está assim ementado: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admitidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição Federal, e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos efeitos. Procedência parcial. 



    1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe.



    2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97.



    3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88).



    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em com curso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.



    5. Ação direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 4876, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 1º/7/2014)



    Desse modo, tratando-se de contrato nulo, com exceção dos depósitos do FGTS, a parte recorrida não tem direito ao pagamento da verba referente às férias prêmio.



    Nesse sentido:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO DE TRABALHO DECLARADO NULO. ADI 4.876/MG. FÉRIAS-PRÊMIO. DESCABIMENTO. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. O Plenário desta CORTE, no julgamento da ADI 4.876/MG (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/7/2014), declarou inconstitucionais os incisos I, II, IV e V do art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 100/2007, que tornaram efetivos profissionais da área da educação que mantinham vínculo precário com a Administração Pública estadual, sem prévia aprovação em concurso público.



    3. Tratando-se de contrato nulo, com exceção dos depósitos do FGTS, a parte recorrida não tem direito ao pagamento da verba referente às férias prêmio.



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.386.136-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/8/2022)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO PAGAS EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA. 



    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado” (AI 757.244 -RG, reautuado como RE 705.140-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Teori Zavascki)



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.082.403-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018)



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO INDENIZADAS A SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATAÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR N. 100/2007, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NO JULGAMENTO DA ADI 4876. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. EFEITOS DECORRENTES DE CONTRATAÇÃO NULA DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. PROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. Em se tratando de contratação nula de servidor temporário, uma vez derivada da Lei Complementar Estadual mineira nº 100/2007, declarada inconstitucional pelo STF, não é devida indenização a título de férias-prêmio, eis que, como se depreende do Tema 916 da Repercussão Geral, somente é assegurada a esses trabalhadores a remuneração devida pelo trabalho desempenhado e o depósito do FGTS.



    2. Agravo regimental provido, por maioria, para dar provimento ao apelo extraordinário, restaurando a sentença de improcedência da pretensão exordial.” (RE 1.358.592-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Red. para acórdão Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 28/4/2022)



    O acórdão recorrido está de acordo com esse entendimento.



    Em casos bem semelhantes a destes autos, citem-se as recentes decisões monocráticas: ARE 1.371.419, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 31/3/2022; ARE 1.372.344, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 31/3/2022; e RE 1.368.101, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 31/3/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente